Tribunal: TJES
Processo: 0013213-95.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013213-95.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THALYSSON DO NASCIMENTO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013213-95.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THALYSSON DO NASCIMENTO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. QUANTIDADE REDUZIDA DE ENTORPECENTE. CONFISSÃO INFORMAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º APLICADA EM GRAU MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recorrente foi condenado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com pena de 4 anos e 2 meses de reclusão em regime semiaberto e 417 dias-multa.

A defesa interpôs apelação criminal buscando a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), alegando fragilidade dos depoimentos policiais e ausência de provas da destinação mercantil da droga.

Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e, caso mantida a condenação, a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, com redução máxima da pena, além de fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios constantes nos autos são insuficientes para embasar a condenação por tráfico de drogas; (ii) saber se a conduta deve ser desclassificada para o crime de porte para consumo pessoal; (iii) saber se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A materialidade do crime restou comprovada pela apreensão de 06 pedras de “crack”, com peso total de 1,8g, e laudo pericial confirmando a natureza da substância.

6. A autoria foi evidenciada por depoimentos dos policiais militares que abordaram o recorrente e relataram confissão informal de que estaria vendendo cada pedra por R$10,00, conduta compatível com o tráfico de pequena escala.

7. A jurisprudência do STJ reconhece validade dos depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, quando ausente qualquer mácula.

8. A tentativa de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas não prospera, dada a existência de circunstâncias probatórias que evidenciam destinação mercantil da droga, tais como o fracionamento da substância, local conhecido pelo tráfico e tentativa de fuga.

9. Quanto à causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, embora aplicada na sentença em seu grau mínimo, a ausência de antecedentes e de provas de dedicação a atividades criminosas justifica sua aplicação no patamar máximo de 2/3.

10. Com a redução da pena, restou fixada a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 180 dias-multa.

11. Diante da reprimenda fixada e da presença dos requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

12. Jurisprudência citada: “A palavra dos policiais responsáveis pela prisão possui especial relevância quando prestada em juízo e em harmonia com os demais elementos probatórios” (HC 597.742/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/10/2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido para aplicar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 no patamar de 2/3, reduzindo a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão e 180 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Tese de julgamento: A confissão informal do réu, somada ao relato harmônico de policiais e à apreensão de droga fracionada em local sabidamente utilizado para tráfico, constitui conjunto probatório suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas. É cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo quando presentes os requisitos legais e ausentes elementos que justifiquem redução menor.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, arts. 33, §2º, “c”; 44.

Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Lei nº 11.343/2006, arts. 28; 33, caput e §4º.

Súmula nº 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada

STJ, HC 597.742/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/10/2020.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Thalysson do Nascimento Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 417 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformada, a defesa técnica, postula a absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que os depoimentos policiais são frágeis, imprecisos e contraditórios, não havendo prova segura da autoria, tampouco demonstração da destinação mercantil da droga apreendida. Sustentou que a quantidade de entorpecente é reduzida e não permite, por si só, presumir o tráfico, requerendo, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas, por ausência de prova do dolo específico de mercancia. Por fim, caso mantida a condenação pelo tipo imputado, requereu a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em seu grau máximo, considerando a primariedade e ausência de antecedentes, bem como a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação de regime prisional mais brando.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, que, por meio do Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013213-95.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THALYSSON DO NASCIMENTO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

O recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, por fato ocorrido em 03 de setembro de 2021, no bairro Parque Jacaraípe, município de Serra/ES, tendo-lhe sido imposta pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 417 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Consta da denúncia que, no dia 03 de setembro de 2021, por volta das 21h10, na Rua Rio Branco, bairro Parque Jacaraípe, município de Serra/ES, o réu foi surpreendido por policiais militares em poder de 06 pedras da substância entorpecente conhecida como “crack”, que, segundo seus próprios relatos à guarnição, seriam vendidas por R$ 10,00 cada. A abordagem decorreu de informação anônima recebida via Disque Denúncia, indicando a comercialização de drogas naquela localidade. Conforme o auto de apreensão e o laudo pericial de constatação, a substância totalizava aproximadamente 1,8g de crack, cuja presença foi confirmada por meio do Laudo de Química Forense nº 8964/2021.

A controvérsia recursal concentra-se na alegada insuficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, com pedido principal de absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, busca-se a desclassificação da conduta para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas e, por fim, caso mantida a condenação, a aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33, com redimensionamento da pena.

A pretensão absolutória deve ser analisada à luz do conjunto probatório coligido aos autos. A materialidade do delito é incontroversa, estando demonstrada pela apreensão de 06 pedras de crack e pelo Laudo de Química Forense n. 8964/2021, que confirmou tratar-se de substância entorpecente proibida, com peso total aproximado de 1,8g.

No que tange à autoria, embora o acusado tenha negado em juízo a posse da droga, afirmando que o entorpecente teria sido dispensado por terceiros que estavam no local, tal versão não se sustenta diante do conjunto de provas produzidas.

Na audiência de instrução realizada em 30/09/2024, prestou depoimento o policial militar Paulo Sérgio de Oliveira Machado, cujas declarações foram as seguintes:

“[...] QUE se lembra dos fatos; QUE a guarnição estava em patrulhamento, viu a situação, abordou Thalysson e este informou que estava vendendo os entorpecentes; QUE o acusado confessou que estava vendendo naquele dia; QUE se recorda de já ter abordado ele outras vezes naquela região; QUE as vezes em que ele foi abordado foram relacionadas ao tráfico de drogas, estando ele traficando por ali; QUE já o conduziu para a delegacia outras vezes; QUE normalmente ele sempre ficava ali na pista, vendendo; QUE nas outras vezes em que foi abordado, ele também confessou que estaria traficando ali. [...] QUE não se recorda se havia outras pessoas junto com ele no local na abordagem; QUE não se lembra com exatidão qual droga foi encontrada com ele naquele dia, pois no local sempre há uma variedade, às vezes o indivíduo estava com maconha, às vezes com pó; QUE não se recorda onde a droga estava; QUE já havia apreendido algo ilícito com ele em outras vezes; QUE se lembrava que era algum entorpecente; QUE o local exato da abordagem já estava relatado na ocorrência; QUE não se lembra no momento da oitiva, onde era o local exato.”

Ainda que o depoente não tenha recordado de detalhes periféricos, é relevante o seu relato quanto à abordagem direta e à confissão informal do réu no momento da prisão.

Importa observar que essa confissão foi espontaneamente prestada ao agente, em cenário compatível com a dinâmica do tráfico varejista, no qual a presença de grandes quantidades de droga ou dinheiro nem sempre é constatada.

O segundo policial, Lincoln Moreira Mozer, apesar de não recordar detalhes específicos da ocorrência, reconheceu o acusado e confirmou seu depoimento prestado na delegacia. Declarou que:

“[...] QUE não se recordava especificamente da ocorrência, pois o local, campo do Grêmio, possui intenso tráfico de drogas, 24 horas, e a guarnição participava de muitas detenções ali, não conseguindo se recordar especificamente desta; QUE, após a leitura de seu depoimento prestado na delegacia (fls. 15/16), confirma integralmente as informações prestadas; [...] QUE visualizou o acusado Thalysson na tela; QUE o depoente reconhece Thalysson como a pessoa que foi presa no dia; QUE já havia abordado o referido indivíduo em outra ocasião; [...]”

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao reconhecer o valor probatório dos depoimentos de policiais, quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, e isentos de mácula.

No caso, não se constata qualquer suspeita ou vício nos depoimentos. Ao contrário, a narrativa policial mostra-se coerente e compatível com os demais elementos dos autos.

Embora a defesa invoque precedentes que tratam da fragilidade de prova fundada exclusivamente em testemunho policial, o caso ora analisado não se amolda integralmente àqueles julgados.

Aqui, há uma confissão informal registrada pelos policiais, reconhecimento do réu, e histórico de reincidência fática no mesmo local, circunstâncias que conferem maior densidade ao acervo probatório.

A quantidade de droga apreendida, conquanto reduzida, deve ser analisada em conjunto com os demais elementos, especialmente o relato de que o réu vendia cada pedra por R$ 10,00. O fracionamento da substância em porções individualizadas, a localização em área sabidamente dominada pelo tráfico e o comportamento do acusado, que tentou evadir-se ao avistar a viatura, compõem um conjunto harmônico de indícios da prática da traficância.

Desse modo, não prospera o pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, porquanto restaram evidenciados elementos suficientes da destinação mercantil da substância, afastando-se a figura do porte para consumo pessoal.

No que se refere ao pleito subsidiário de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, a sentença a reconheceu, porém aplicou patamar mínimo de 1/6, sem apresentar qualquer fundamentação relevante para afastar a fração de 2/3.

A análise dos autos revela que o réu não possui antecedentes criminais, não há prova de que integre associação para o tráfico ou organização criminosa, tampouco que se dedique habitualmente à atividade ilícita, embora o policial Paulo Sérgio tenha relatado abordagens anteriores, sem a comprovação de condenações pretéritas.

Assim, entendo que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para aplicação da causa de diminuição, o que impõe o redimensionamento da pena.

Considerando a ausência de antecedentes e a pequena quantidade de droga, fixo a fração de 2/3 (dois terços) de redução, na forma do que dispõe a jurisprudência consolidada do STJ para casos similares.

No tocante à dosimetria da pena, a sentença fixou a pena-base no mínimo legal de 05 anos de reclusão, sem exasperação. Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), sem efeitos, haja vista os ditames da Súmula n° 231 do STJ.

Com a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33, no patamar de 2/3, ora reconhecido por este voto, incide nova redução, resultando em pena definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 180 dias-multa, mantida a fração de 1/30 do salário mínimo.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Por fim, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos a serem determinadas pelo juízo das execuções penais, nos termos do art. 44 do Código Penal, diante da ausência de circunstâncias impeditivas à substituição.

Diante de todo o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, fixando-se a fração de 2/3, com a consequente redução da pena para 1 ano e 8 meses de reclusão e 180 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)